Tribunal: STF
Processo: ADI 5624
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 51.052/2020 - STF.
    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental apresentada pelas Mesas do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no qual é apontado o descumprimento do acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte nos presentes autos, que referendou em parte a medida cautelar, em acórdão assim ementado:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO.
    I - A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública.
    II - A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.
    III - Medida cautelar parcialmente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (documento eletrônico 194).
    As requerentes sustentam, em suma, que a Petrobras pretende paulatinamente alienar o patrimônio estratégico da empresa a partir da criação de novas empresas subsidiárias, de modo a permitir que “a decisão tomada pela Suprema Corte será, em sua essência, fraudada, pois, por meio desse expediente de desvio de finalidade, a soberania popular estará privada de influenciar os contornos da venda substancial de ações da empresa-matriz” (pág. 7 do documento eletrônico 198). 
    Argumentam que se fez necessário buscar “a proteção judicial cautelar de suas prerrogativas, a fim resguardar a autoridade do texto constitucional e os balizamentos que levaram à decisão tomada em 6 de junho de 2019 por essa E. Corte” (pág. 13 do documento eletrônico 198).
    Aduzem, ainda, que 
    “[...] a Petrobras está instituindo empresas para alienar parte integrante do seu patrimônio direto, e portanto desvirtuando a autorização legal para a criação de novas subsidiárias com o objetivo de não submeter a venda de seus ativos ao procedimento licitatório e autorização legislativa, conforme determina o art. 37, inciso XXI, da CF, a Lei 13.303/16, bem como acórdão vinculante STF na ADI 5.624” (pág. 16 do documento eletrônico 198; grifei).
    Acescentam, ademais, que se trataria de venda disfarçada e simulada dos ativos da sociedade de economia mista
    “[...] sem que para tanto a empresa tenha de se submeter ao procedimento licitatório e autorização do Congresso Nacional, tal como exige a Lei 13.303/16, a Constituição Federal e o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal consagrado na ADI 5.624 em julgamento plenário de pedido liminar, o que há de ser rechaçado pelo Pretório Excelso em homenagem à autoridade de sua decisão judicial e também para permitir o efetivo funcionamento do sistema de freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição Federal e a plena harmonia e independência dos Poderes da República” (pág. 18 do documento eletrônico 198).
    Por isso, indicam 
    “[...] a necessidade de nova e imediata prestação da tutela jurisdicional cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, com a integração do acórdão que referendou a medica cautelar, a fim de expurgar a omissão ensejadora do desvio de finalidade acima apontada, de modo a explicitar-se que é inconstitucional a criação de subsidiárias, sem autorização legal específica, por meio de fatiamento da empresa-matriz para ulterior alienação de ativos em mercado” (págs. 20-21 do documento eletrônico 198).
    Ao final, requerem que, “diante da retomada da alienação de ativos da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) e da Refinaria do Paraná (Repar)”, seja explicitado que
    “[...] a criação artificial de subsidiárias, isto é, a constituição de novas subsidiárias a partir de desmembramentos da empresa-matriz, quando se cuidar de um processo não orientado por novas oportunidades de negócios, mas sim pelo interesse na alienação de ativos, configura desvio de finalidade, sendo prática proibida e inconstitucional, ante a possibilidade de conduzir a ‘privatizações brancas’, em burla ao controle democrático do Congresso Nacional” (págs. 21-22 do documento eletrônico 198).
    A Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido, conforme documento eletrônico 213.
    Posteriormente, o Presidente Ministro Dias Toffoli, no recesso das atividades da Corte, determinou, com amparo no art. 13, VIII, do RISTF, a intimação dos requeridos e do interessado para manifestarem-se sobre o pedido, no prazo de 5 dias (documento eletrônico 219).
    A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal - FENAEE e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF/CUT pugnaram pela pertinência do pedido formulado (documento eletrônico 220).
    As Mesas do Congresso Nacional e do Senado Federal apresentaram nova manifestação rechaçando a argumentação expendida pela Advocacia-Geral da União e reiterando o pedido de concessão da medida de urgência (documento eletrônico 222).
    Pois bem. 
    Observo, inicialmente, que, na espécie, o prazo dos embargos de declaração já foi amplamente superado.
    Depois, quanto ao pedido de explicitação da decisão proferida nestes autos, pelo Plenário desta Suprema Corte, observo que este será objeto de oportuna análise nos embargos de declaração opostos pela FENAEE e CONTRAF/CUT (documento eletrônico 196).
    Na sequência, verifico, na linha do que apontado pela Advocacia-Geral na União, “que o fundamento central do pedido se dirige para o potencial descumprimento dos termos do acórdão proferido por esta Suprema Corte” (pág. 7 do documento eletrônico 213).
    Assim, dada a alegação de descumprimento de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, entendo que a complexa matéria deve ser debatida em instrumento adequado, a saber, a Reclamação, situada no âmbito do direito constitucional de petição e voltada para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, l, CF.
    Nesse sentido, entendo que a medida apropriada ao tratamento do pedido aqui formulado deve ser o desentranhamento da petição e de todas as peças processuais que a compõem, assim como dos subsequentes documentos eletrônicos 213, 220 e 222, bem assim seus respectivos anexos, com o encaminhamento de todo material à Secretaria Judiciária para que proceda a reautuação do requerimento encartado nestes autos como reclamação.
    Corroborando o argumento, recordo que em hipótese análoga procedi da mesma maneira (documento eletrônico 153), ensejando que a Petição 20.460/2019 fosse desentranhada destes autos e autuada como a Rcl 34.549/SE, conforme certificado no documento eletrônico 154. Posteriormente, ela foi distribuída por prevenção ao Ministro Edson Fachin, levando-se em consideração a Rcl 33.292/SE, na qual se alegava desrespeito à autoridade da decisão proferida nesta ADI.
    Finalmente, e observada a urgência que o caso requer, determino o imediato encaminhamento dos documentos, desta feita autuados como Reclamação, ao Presidente desta Suprema Corte para que os distribua quer livremente, quer observada eventual prevenção. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator